Tribunal: TJMT
Processo: 1059401-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1059401-53.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Marcelo Marinho Da Gama
RECORRIDO: Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Sul De Mato Grosso - SICREDI SUL MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA PIX MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, na qual alega ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que, mediante videochamada e envio de link fraudulento, induziu a realização de transferências via Pix no valor total de R$ 18.099,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo próprio correntista, induzido por terceiro mediante fraude por engenharia social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos dos autos demonstram que as transações foram realizadas a partir do dispositivo habitual da parte autora, mediante uso regular de suas credenciais.
Não há comprovação de invasão do sistema bancário, falha de segurança, interceptação de dados ou operações realizadas sem anuência da correntista.
A fraude decorre de engenharia social, em que terceiro induz a vítima a praticar voluntariamente atos dentro do ambiente seguro da instituição financeira.
A conduta da autora, ao seguir instruções de terceiro desconhecido e efetivar transferências, caracteriza culpa exclusiva da vítima.
A hipótese configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
A ausência de defeito na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fraude bancária decorrente de engenharia social, com realização voluntária de transações pelo próprio correntista, configura fortuito externo. 2. A inexistência de falha na segurança do sistema bancário afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e impede o dever de indenizar. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de transações realizadas pelo próprio usuário mediante indução de terceiro."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1066388-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 18/04/2023, DJE 19/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059401-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MARINHO DA GAMA - CPF: 458.364.851-00 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0010-99 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026